Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OPERADORA E ADMINSTRADORA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE CONSUMO. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. PRAZO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. VALOR NÃO EXORBITANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. A recorrente é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.
2. A agravante não demonstrou a ausência de qualquer requisito para a concessão da tutela de urgência. O acervo probatório comprova a probabilidade do direito e o perigo do dano.
3. A decisão concessiva da tutela urgência fixou prazo de 05 dias para cumprimento da determinação, o que é compatível com a urgência do procedimento requerido.
4. A multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, não é exorbitante, diante dos direitos protegidos pela decisão (saúde e vida) e da capacidade financeira da agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.